Tribunal: TJMT
Processo: 1006981-79.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006981-79.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Sanções Administrativas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), RICARDO VICENTE SOHN - ME - CNPJ: 08.117.493/0001-56 (EMBARGANTE), DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATRO GROSSO (EMBARGADO), RIKA COMERCIO E SERVIÇOS - ME (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – REAJUSTE DOS PREÇOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS EXTRAORDINÁRIOS QUE OS RECOMENDAM - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO PARA CONTRATAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO – PERÍODO DE UM ANO - VIOLAÇÃO DA LEI 8666/93 – INOCORRÊNCIA – PENALIDADE APLICADA SEGUNDO O COMANDO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇAO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE - ORDEM DENEGADA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1006981-79.2022.8.11.0000

IMPETRANTE:
RICARDO VICENTE SOHN - ME

IMPETRADO:
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Embargos de declaração opostos por RICARDO VICENTE SOHN – ME de acórdão proferido no Mandado de Segurança interposto em desfavor do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO que, por sua vez, teve a ordem denegada, por unanimidade, nos termos do voto do Relator Des. Sebastião de Moraes Filho.

Em suma, alega o embargante que o acórdão é omisso, sob o fundamento de que não considerou a incidência dos critérios de razoabilidade sobre a aplicação cumulativa das penalidades de multa pecuniária (R$890,00 e R$66,25) e proibição de contratar com o Poder Judiciário Estadual por um ano, decorrente do descumprimento de contrato administrativo de fornecimento de materiais de consumo (especificamente, açúcar, água mineral e sacos de coleta seletiva de lixo).

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para sanar a omissão
apontada quanto à falta de análise das penalidades aplicadas, tendo em vista que não foram respeitados os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em resposta, a Procuradoria-Geral do Estado, na representação da autoridade apontada como coatora, defende a integridade original do acórdão e pede a rejeição dos aclaratórios (Id 148639154).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição dos declaratórios (Id 150265183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de declaração opostos por RICARDO VICENTE SOHN – ME de acórdão proferido no Mandado de Segurança interposto em desfavor do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO que, por sua vez, teve a ordem denegada, por unanimidade, nos termos do voto do Relator Des. Sebastião de Moraes Filho.

Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

Conforme entendimento pacífico da Corte Superior de Justiça:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
(EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

O apontamento de vício pela parte embargante foi tratado com clareza e sem omissões, conforme se percebe dos seguintes trechos da decisão:

“(...)
Noutro tópico, no que tange a multa aplicada, proibição de contratação pelo Tribunal de Justiça pelo prazo de um ano, pretensão de redução para apenas 15 (quinze) dias por violação do princípio constitucional da razoabilidade e da proporcionalidade, de igual forma, não reside como amparar a pretensão no seara jurídico limitado da ação constitucional proposta. Deve ser visto que a não entrega do material constante da nota de empenho constitui um inegável descumprimento do que restou avençado quando o impetrante sagrou-se vencedor da licitação feita pelo Tribunal de Justiça, circunstância que, no caso em comento, deve sofrer as reprimendas prescritas a espécie na Lei de Licitações e, neste viés, a autoridade apontada somente aplicou os dispositivos legais que a lei lhe confere e, de rigor, estava no exercício regular de um direito, consoante o estabelecido pelo artigo 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro.
(...)

Nesta toada, a Lei n. 8.666, de 21/06/1993 traz vários dispositivos que impõe ao administrador público o dever de aplicar as sanções decorrentes de comportamentos que violem a lei ou o contrato formalizado, dos quais é possível citar alguns importantes cuja base legal está identificada nos artigos, notadamente o artigo 87, como citado linhas acima.
(...)

Contudo, analisando a decisão proferida, esta é muito clara ao traduzir na decisão que o prazo é de 01 (um) ano apenas. Desta forma, como se vê, fazendo fundamentação equivocada de que se trata de punição por dois (02) anos, quando, na verdade, foi apenas a metade, em verdade, o ataque em relação aos aspectos, está totalmente equivocados, registro que se faz necessário. Por outro lado, a punição pelo prazo de 01 (um) ano, como traduz a decisão recorrida, para o caso em comento, embora não se esquecendo de certa dose de subjetivismo, esta, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas do evento, dentro do que pode ser conceituado como razoável e proporcional em relação à falta cometida pela impetrante que, malgrado sair vencedora naquela processo de licitação, não o cumpriu, deixando de fornecer o açúcar ao Tribunal de Justiça Estadual e, com relação aos sacos de lixo, o fez com atraso considerável.

O conceito de razoabilidade que, no caso, está intimamente ligado à proporcionalidade, exige a harmonização da norma geral para o caso individual levando em consideração o que comumente acontece. Neste viés, a razoabilidade exige uma relação de equivalência entre a medida dotada e o critério que a dimensiona. E, por outro lado, a proporcionalidade exige para realização da prática de certo atos, meios adequados e proporcionais, exigindo sempre uma relação de causalidade entre o meio e o fim, de forma que, adotando-se o meio, chega-se ao fim.

No caso, a punição da impetrante de não contratar com Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, ancorado pela alínea ‘d’, do artigo 65, da Lei 8.666/93, não se vê, ao meu talante, qualquer dose de ausência de razoabilidade a proporcionalidade a ser encarada em sede desta ação mandamental. (...)”.

Assim, diferente do que alega o embargante, o acórdão não padece do vício da omissão.
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

A respeito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg no MS n. 28.736/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 07/12/2021.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, ao não conhecer do Agravo interno, ante a incidência da Súmula 182 desta Corte e do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no MS n. 27.711/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

É cediço, outrossim, que a motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao artigo 1.022 do CPC/2015.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos novos capazes de modificar o acórdão atacado.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023